Tribunal: TJDFT
Processo: 0716940-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716940-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: INTERCITI SOLUCOES TECNOLOGICAS E FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A (credora) em face da decisão ID 191190077 (origem) que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Da análise da petição de agravo de instrumento (ID. 58461399), verifica-se que o agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Preparo recolhido (ID 58461401). Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Diante da revelia (ID. 159752343 dos autos de primeiro grau), dispensa-se a intimação da parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora